Tribunal: TJSP
Processo: 1003643-37.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*INDENIZAÇÃO - acidente em transporte coletivo - motorista que passou bruscamente em lombada sem frear - demandante que sofreu queda no interior do coletivo, com lesão em seu ombro, mas sem sequelas ou incapacidade laborativa - caracterizada responsabilidade da empresa de transporte - não comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima - danos morais caracterizados - demanda principal

Ementa:
*INDENIZAÇÃO - acidente em transporte coletivo - motorista que passou bruscamente em lombada sem frear - demandante que sofreu queda no interior do coletivo, com lesão em seu ombro, mas sem sequelas ou incapacidade laborativa - caracterizada responsabilidade da empresa de transporte - não comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima - danos morais caracterizados - demanda principal parcialmente procedente para condenar a ré no pagamento de R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto - procedência da denunciação da lide, assegurando o direito da empresa de transporte de reaver da seguradora litisdenunciada os valores pagos, nos limites da contratação, inclusive com juros de mora contados da citação até a data da decretação de liquidação extrajudicial da seguradora – ação procedente – denunciação da lide procedente – recursos da autora e adesivo da seguradora providos em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003643-37.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelada
MARLENE
CONCEIÇÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL e Apelado CS BRASIL
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos da autora e da seguradora litisdenunciada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No: 37424
APEL.No: 1003643-37.2013.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTES : MARLENE CONCEIÇÃO e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
APDOS : OS MESMOS e CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
*INDENIZAÇÃO - acidente em transporte coletivo -
motorista que passou bruscamente em lombada sem frear -
demandante que sofreu queda no interior do coletivo, com
lesão em seu ombro, mas sem sequelas ou incapacidade
laborativa - caracterizada responsabilidade da empresa de
transporte - não comprovada culpa exclusiva ou concorrente
da vítima - danos morais caracterizados - demanda principal
parcialmente procedente para condenar a ré no pagamento
de R$10.000,00 valor condizente com as peculiaridades do
caso concreto - procedência da denunciação da lide,
assegurando o direito da empresa de transporte de reaver da
seguradora litisdenunciada os valores pagos, nos limites da
contratação, inclusive com juros de mora contados da
citação até a data da decretação de liquidação extrajudicial
da seguradora ação procedente denunciação da lide
procedente recursos da autora e adesivo da seguradora
providos em parte.*
1. Cuida-se de ação indenizatória por
danos materiais e morais ajuizada por MARLENE CONCEIÇÃO
contra CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA, sustentado a autora que no dia
09.01.2013
viajava
como
passageira
no
ônibus
da
requerida, ocasião em que o motorista não reduziu a
velocidade para passar em uma lombada, ocasionando-lhe
uma queda que resultou em lesões no seu braço esquerdo,
pelo que pretende reparação por alegados danos morais,
por descumprimento do contrato de transporte e lucros
cessantes. Citada, a ré apresentou contestação com
preliminares de ilegitimidade passiva de seus sócios e
administradores, não sendo caso de desconsideração da
personalidade jurídica, bem como inépcia da inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
3
pleiteou a denunciando da lide à NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S/A. No mérito, alegou ausência de comprovação dos
fatos constitutivos da ação, inexistência de danos morais
e excesso do pedido indenizatório. Citada, a seguradora
litisdenunciada apresentou contestação discorrendo sobre
sua liquidação extrajudicial, devendo eventual crédito
ser objeto de habilitação no quadro geral de credores.
Alegou inépcia da inicial e, no mérito, ausência dos
requisitos ensejadores da responsabilidade objetiva,
inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima,
com eventual indenização nos limites da apólice.
2. A r. sentença de fls. 482/486 julgou
parcialmente procedente a ação principal com base nas
conclusões do laudo pericial, condenando a empresa ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de
mora de 1% a.m., ambos contados a partir da sentença.
Repartiu as custas e fixou honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação para ambas as partes,
observada
a
gratuidade
concedida
à
autora; julgou
procedente a denunciação da lide para condenar a Nobre
Seguradora do Brasil S/A a restituir a ré o valor da
condenação por danos morais, observados os limites da
apólice, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade em
razão de estar a seguradora sob regime de liquidação
extrajudicial.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
501/514) pleiteando o aumento da indenização por danos
morais, bem como insurgindo-se contra a condenação em
sucumbência recíproca (Súmula 326, STJ). Por fim, alegou
que os juros de mora devem incidir desde a citação (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
4
405, CC/02) ou do evento danoso (Súmula 54, STJ).
4.
Recorreu adesivamente a seguradora
litisdenunciada (fls. 531/548) alegando questão de ordem
pública quanto à suspensão da incidência de correção
monetária e juros de mora em decorrência do regime de
liquidação extrajudicial desde 15.07.2015, ressaltando
que o título deverá ser habilitado no quadro geral de
credores perante a massa de liquidação. No mérito,
reiterou
as
alegações
de
ausência
dos
requisitos
ensejadores da responsabilidade objetiva, inexistência de
nexo causal e culpa exclusiva da vítima. Impugnou o valor
da indenização por danos morais concedida pela sentença,
reputando-a
excessiva,
bem
como
alegando
que
não
apresentou resistência, sendo indevida a sua condenação
nos ônus da sucumbência.
5. Os recursos foram recebidos e ambos
respondidos. A ré CS BRASIL TRANSPORTES efetuou o
pagamento da condenação nos termos da sentença (fls.
563/564). Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. Em sua inicial, sustenta a autora que
sofreu lesão em seu ombro esquerdo em decorrência de
acidente
(queda)
sofrido
quando era passageira do
coletivo da ré CS BRASIL TRANSPORTES, pelo que pleiteou
indenização por danos morais, ressarcimento por descumprimento do contrato de
transporte e lucros
cessantes.
7. A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação com base nas conclusões do laudo
pericial que apontou o nexo causal entre a lesão do ombro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
5
com o acidente descrito, mas sem sequelas morfológicas ou
redução da capacidade laborativa (fls. 153), condenando a
ré no pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$10.000,00.
8. Ora, sendo incontroverso nos autos que
a autora sofreu uma queda quando viajava no ônibus da ré,
desnecessário se perquirir sobre a culpa de seu preposto.
Isso porque no caso vigora a responsabilidade objetiva,
primeiro por se tratar de contrato de transporte regido
pelas regras do CDC (Lei 8078/90), e segundo porque a ré
é empresa prestadora de serviço público, que responde
pelos danos causados por seus agentes, consoante previsto
no art. 37, § 6o, da CF/88. De fato, a vítima não está
obrigada a provar a culpa do transportador, bastando a
comprovação do dano decorrente da falha na prestação do
serviço.
9.
E
ficou
demonstrado
nos
autos,
inclusive pelo laudo pericial oficial, que a autora
sofreu ferimentos dignos de reparação moral. Decerto que
as
argumentações
trazidas
à
baila pela
seguradora
denunciada, aqui apelante, revelam-se insuficientes a
respaldar suas alegações quanto à pretensão de redução,
não passando de simples divagações despidas de qualquer
indício ou subsídio concreto de prova em desfavor da
recorrida. Efetivamente não observou a recorrente que
prevalece em nosso ordenamento jurídico a premissa básica
de que o “onus probandi incumbit ei qui agit”, em
decorrência do texto legal (CPC, art. 373, no I).
10. Decerto que nessa situação cabível
indenização por danos morais, especialmente levando-se em
conta o abalo psíquico pelo qual passou a vítima na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
6
ocasião do acidente e as consequências advindas do
trauma, o que, por si só, já é suficiente para causar
dissabor e angústia que merecem ser reparados, mormente
se considerado que a obrigação de qualquer empresa de
transporte é deixar os passageiros no destino são e
salvos.
11.
Já
com
relação
ao
“quantum”
ressarcitório, prevalece o entendimento de que deve
servir para coibir o agente de procedimento semelhante,
sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a
indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap.
no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
12. Nesse passo, inexistindo linhas exatas
para a respectiva definição, “muito importante é o juiz
na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). Demais, não se pode olvidar que o pagamento
em pecúnia não reparará o dano, mas deverá “representar
para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma
parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66),
devendo a estimação levar em consideração a gravidade
objetiva do dano e da falta, com observância ao princípio
da razoabilidade.
13. E o dano moral arbitrado em primeiro
grau (R$10.000,00) cumpre o entendimento de que “tal
ressarcimento tem o sentido de compensar a sensação de
dor da vítima, representando uma reparação capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
7
neutralizar ou anestesiar de alguma forma o sofrimento
impingido” (Ap. Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOSDE
CARVALHO). Desnecessárias maiores considerações. Nesse
contexto, também não prospera a pretendida minoração do
quantum (pedido alternativo/sucessivo), porque se revela
suficiente em face das peculiaridades da espécie em
exame, das características do acidente com a requerente
bem como do seu envolvimento pessoal, além de compatível
com as condições do causador do mal e sua seguradora, sem
ensejar enriquecimento indevido da vítima.
14. Mas assiste razão à autora no que toca
à pretensão de contagem dos juros remuneratórios a partir
da citação, considerando que a situação decorre de
contexto contratual (contrato de prestação de serviços de
transporte
terrestre
de
passageiros),
reconhecida
judicialmente, sendo mesmo de rigor a contagem dos juros
desde a citação.
15. Quanto aos ônus da sucumbência, muito
embora alegue a autora inexistir sucumbência de sua parte
com o acolhimento da pretensão por danos morais em valor
inferior ao sugerido, é certo que também fez ela pedidos
de ressarcimento por descumprimento do contrato de
transporte e reparação material por lucros cessantes,
ambos desacolhidos, decorrendo daí a divisão nos ônus da
sucumbência, muito bem observada na sentença.
16. Por fim, tem-se que a seguradora
litisdenunciada apresentou sim resistência à pretensão
ressarcitória ao alegar a ausência de culpa do
transportador, pelo que devida a sua condenação nos ônus
da sucumbência da lide secundária, com observância da
gratuidade que lhe foi concedida em decorrência de estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
8
sob regime de liquidação extrajudicial.
17. Em recente julgado, esta C. Câmara
analisou caso semelhante: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, BEM
COMO PROCEDENTE DEMANDA SECUNDÁRIA A ELA ATRELADA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA CONTRATO
DE TRANSPORTE DE PESSOAS ACIDENTE ENVOLVENDO TRANSPORTE
COLETIVO.
RECURSO
DA
SEGURADORA
LITISDENUNCIADA

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE DECORRE DA APÓLICE DE
SEGUROS JUNTADA AO FEITO
EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
RESISTÊNCIA AO PEDIDO DA AUTORA ENTENDIMENTO CONTIDO NO
ENUNCIADO DA SÚMULA No 537, DO C. STJ, QUE DETERMINA O
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA
SEGURADORA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A RESTITUIÇÃO
DA QUANTIA CORRESPONDENTE A PASSAGEM - SEGURADORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE NÃO IMPLICA
NA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
PRECEDENTES NESSE SENTIDO
CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL
QUE OBSERVOU O LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA ACERTO DA
R. SENTENÇA ATACADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO INICIAL JUROS QUE DEVEM SER EXIGIDOS A PARTIR DA
DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA - RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A QUANTIA
INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA
SÚMULA No 362, DO C. STJ NECESSÁRIA REFORMA PARCIAL DA
R. SENTENÇA PROFERIDA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO MOVIMENTADO PELA AUTORA QUEDA OCORRIDA
NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO PRETENSÃO RECURSAL
DIRECIONADA
AO
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS PREJUÍZOS PATRIMONIAIS DITOS SUPORTADOS PELA
OCUPANTE DO POLO ATIVO QUE NÃO FORAM ALVO DE EFETIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003643-37.2013.8.26.0278 -Voto no
9
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE
IMPÕE
ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP, Apelação n. 1005122-07.2016.8.26.0037,
16a Câmara de Direito Privado, rel. Simões Vergueiro, j.
21.07.2020)
18. Ante o exposto, fica a sentença
parcialmente reformada tão-somente para fixar os juros de
mora de 1% a.m. a partir da citação, respondendo a
seguradora litisdenunciada pelo reembolso nos limites da
apólice, inclusive com os juros de mora até a data da
decretação da sua liquidação extrajudicial.
19.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento em parte aos recursos da autora e da
seguradora litisdenunciada.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js